Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-48.2019.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703540-48.2019.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELSO DANIEL LELIS VIEIRA EMBARGADO: CRISTIAN SUZUKI BARBOSA, LUIZA DE ARAUJO SUZUKI DESPACHO Trata-se de Reclamação formulada pela Embargante-Executada, em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 13014858). Na forma do art. 18, inciso VI do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, compete à Câmara de Uniformização processar e julgar “a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (Incluído pela Emenda Regimental n. 1, de 2016) Por sua vez, o art. 197, caput, e § 2o da mesma norma regimental, dispõe que a reclamação contra acórdão de Turma Recursal deve ser instruída com prova documental dirigida à Presidência do Tribunal de Justiça, e será distribuída aos membros do órgão colegiado competente para seu julgamento. Trata-se, pois, de uma ação originária cujo processamento deve se dar autonomamente, separado do processo principal e distribuída perante o TJDFT. Desse modo, intime-se o reclamante para promover o adequado protocolo da petição inicial da Reclamação (ID 14077543), desentranhando-a (bem como os documentos que a acompanham), dos presentes autos. Int. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora